Tribunal: TRF3
Processo: 0011801-72.2010.4.03.6100
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: RENATO LOPES BECHO
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
245/575)

0011801-72.2010.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

1a Turma

Desembargador Federal RENATO LOPES BECHO

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 0011801-72.2010.4.03.6100

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

APELANTE: RADIO ELDORADO LTDA, ESTUDIO ELDORADO LTDA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A

APELADO: RADIO ELDORADO LTDA, ESTUDIO ELDORADO LTDA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS GOZADAS. TEMA 985/STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INCIDÊNCIA APENAS A PARTIR DE 15/09/2020. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECONHECIMENTO DO DIREITO À COMPENSAÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE RECOLHIDOS ATÉ 14/09/2020.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação e remessa necessária em mandado de segurança em que se discute a incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias gozadas. Os autos retornam à Turma para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, em razão do julgamento do RE no 1.072.485/PR (Tema 985/STF), que reconheceu a natureza remuneratória da verba e a legitimidade da incidência da contribuição social, posteriormente submetido à modulação de efeitos em sede de embargos de declaração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de adequação do acórdão recorrido ao entendimento firmado pelo STF no Tema 985, especialmente quanto à modulação dos efeitos da decisão que reconheceu a incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias gozadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 1.072.485/PR (Tema 985), firmou a tese de que é legítima a incidência de contribuição social sobre o valor pago a título de terço constitucional de férias, por possuir natureza remuneratória.

4. Em embargos de declaração no referido recurso extraordinário, o STF modulou os efeitos da decisão, atribuindo eficácia **ex nunc** à tese firmada.

5. A Corte Suprema estabeleceu que a incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias gozadas ocorre apenas a partir de **15/09/2020**, data da publicação da ata do julgamento de mérito.

6. Para fatos geradores ocorridos até **14/09/2020**, não incide a contribuição previdenciária, ressalvadas as contribuições já recolhidas e não impugnadas judicialmente até essa data, que não serão restituídas pela União.

7. No caso concreto, a ação foi ajuizada em **31/05/2010**, antes do marco temporal fixado na modulação, circunstância que assegura ao contribuinte o direito de recuperar os valores indevidamente recolhidos até 14/09/2020, observada a prescrição quinquenal.

8. Impõe-se, portanto, o exercício de juízo positivo de retratação para adequar o acórdão ao entendimento firmado pelo STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Juízo de retratação positivo exercido.

Tese de julgamento:

1. A contribuição previdenciária patronal incide sobre o terço constitucional de férias gozadas, por possuir natureza remuneratória.

2. A modulação de efeitos estabelecida pelo STF no Tema 985 determina que a incidência da contribuição ocorra apenas a partir de 15/09/2020.

3. O contribuinte que ajuizou ação antes de 15/09/2020 possui direito à restituição ou compensação dos valores indevidamente recolhidos sobre o terço constitucional de férias relativamente aos fatos geradores ocorridos até 14/09/2020, observada a prescrição quinquenal.

---

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.072.485/PR, Tema 985 da repercussão geral; TRF3, ApelRemNec no 5000444-87.2022.4.03.6100, Rel. Des. Fed. David Diniz Dantas, 1a Turma, j. 23.10.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 0011801-72.2010.4.03.6100

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

APELANTE: RADIO ELDORADO LTDA, ESTUDIO ELDORADO LTDA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A

ADVOGADO do(a) APELADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A

APELADO: RADIO ELDORADO LTDA, ESTUDIO ELDORADO LTDA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Trata-se de devolução dos autos para eventual juízo de retratação quanto ao acórdão (ID 263236051), posteriormente complementado em sede de embargos de declaração (ID 271435669), que acolheu os embargos de declaração para exercer juízo positivo de retratação, nos termos do art. 1.040, inciso II do CPC/2015, para determinar a incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias gozadas, suprindo omissão anteriormente verificada, consoante aresto assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TESES REPETITIVAS. APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO QUE INDEPENDE DO TRÂNSITO EM JULGADO DO JULGADO PARADIGMA. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. TEMA N° 985/STF. OMISSÃO.

1. Em que pese a decisão da Vice Presidência tenha mencionado tão somente o recurso interposto pelo contribuinte, verifica-se que a União Federal também interpôs recurso extraordinário, no qual discute, dentre outros temas, a incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias.

2. É firme na jurisprudência dos Tribunais Superiores o entendimento de que não há necessidade de aguardar o trânsito em julgado do recurso repetitivo para aplicação da tese ali firmada, ante a ausência de previsão legal. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

3. Desta forma, não prospera a presente alegação de omissão quanto à apontada ausência de estabilização das teses repetitivas aplicadas ao caso concreto.

4. O acórdão proferido destoa de tese firmada pelo Pretório Excelso em repercussão geral (Tema n° 985), segundo a qual "(é) legítima a incidência de contribuição social, a cargo do empregador, sobre os valores pagos ao empregado a título de terço constitucional de férias gozadas".

5. Juízo de retratação positivo, nos termos do artigo 1.040, II, do CPC/2015, exercido para determinar a incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias gozadas, suprindo omissão anteriormente verificada.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0011801-72.2010.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO, julgado em 03/02/2023, Intimação via sistema DATA: 06/02/2023)

Em decisão datada de 11/03/2026, a E. Vice-Presidência desta Corte, com fundamento no art. 1.040, II do Código de Processo Civil, determinou o encaminhamento dos autos à C. Turma Julgadora, para reexame da controvérsia à luz do paradigma - RE n° 1.072.485/PR (Tema n° 985) - e verificação da pertinência de se proceder a um juízo positivo de retratação na espécie (ID 359499185).

É o relatório.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de juízo de retratação para adequação do acórdão recorrido aos entendimentos firmados pelo STF, nos Temas 985.

O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 1.072.485, submetido à sistemática da repercussão geral e vinculado ao Tema 985, pacificou o entendimento quanto à natureza remuneratória do terço constitucional de férias, fixando a seguinte tese, in verbis:

É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias.

À luz do entendimento firmado pela Corte Suprema, o terço constitucional de férias gozadas configura parcela paga em retribuição à prestação do trabalho, não sendo destinada a indenizar qualquer prejuízo, motivo pelo qual deve integrar a base de cálculo das contribuições sociais.

No entanto, no julgamento dos embargos de declaração opostos em face do v. acórdão proferido no RE no 1.072.485, em 12/06/2024, o C. STF pronunciou-se pela necessidade de conferir efeito ex nunc à ratio decidendi.

Do referido julgado, resulta que a contribuição previdenciária a cargo das empresas somente é exigível sobre o terço constitucional de férias a partir de 15/09/2020, data da publicação da ata do julgamento de mérito do Recurso Extraordinário n.o 1.072.485/PR, ressalvadas as contribuições já pagas e não questionadas judicialmente até a mesma data, que não serão devolvidas pela União.

Extrai-se, portanto, que, para fatos geradores ocorridos até 14/09/2020 (inclusive), a regra geral é a de que não incide a contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, apenas ficando impedido de recuperar o indébito quem, cumulativamente: i) pagou tais contribuições e ii) não propôs ação judicial questionando-as até referido marco temporal.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. EMBARGOS PROVIDOS EM PARTE.

- Decisão do STF (Tema 985), foi fixada a tese de que “É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias.”

- Passou-se, portanto, a incidir contribuição sobre o terço constitucional das férias gozadas e, de acordo com a modulação dos efeitos da referida decisão foi atribuído efeito ex nunc, devendo, portanto, a incidência ocorrer a partir da data da publicação da ata de julgamento da decisão de mérito, em 15/09/2020, ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa mesma data, que não serão devolvidas pela União.

- Embargos de declaração providos em parte.”

(ApelRemNec 5000444-87.2022.4.03.6100, Relator Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS, Primeira Turma, j. 23/10/2024, Intimação via sistema 24/10/2024)

No caso dos autos, a presente ação foi ajuizada em 31/05/2010, ou seja, antes do marco temporal (15/09/2020) fixado na modulação dos efeitos do Tema 985/STF.

Desse modo, afigura-se a pertinência da realização do juízo positivo de retratação, a fim de reconhecer a exigibilidade das contribuições em questão sobre o terço constitucional de férias a contar de 15/09/2020, ressalvado o direito do contribuinte à recuperação do indébito relativamente aos fatos geradores ocorridos até 14/09/2020, observada a prescrição quinquenal a contar do ajuizamento da demanda.

Ante o exposto, voto por exercer juízo positivo de retratação, nos termos do art. 1.040, inciso II do CPC/2015, a fim adequar o v. acórdão ao entendimento firmado pelo C. STF na modulação dos efeitos do julgamento do Tema 985, a fim de que o impetrante possa proceder à compensação dos valores indevidamente recolhidos sobre o terço constitucional de férias até 14/09/2020.

É como voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS GOZADAS. TEMA 985/STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INCIDÊNCIA APENAS A PARTIR DE 15/09/2020. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECONHECIMENTO DO DIREITO À COMPENSAÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE RECOLHIDOS ATÉ 14/09/2020.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação e remessa necessária em mandado de segurança em que se discute a incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias gozadas. Os autos retornam à Turma para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, em razão do julgamento do RE no 1.072.485/PR (Tema 985/STF), que reconheceu a natureza remuneratória da verba e a legitimidade da incidência da contribuição social, posteriormente submetido à modulação de efeitos em sede de embargos de declaração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de adequação do acórdão recorrido ao entendimento firmado pelo STF no Tema 985, especialmente quanto à modulação dos efeitos da decisão que reconheceu a incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias gozadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 1.072.485/PR (Tema 985), firmou a tese de que é legítima a incidência de contribuição social sobre o valor pago a título de terço constitucional de férias, por possuir natureza remuneratória.

4. Em embargos de declaração no referido recurso extraordinário, o STF modulou os efeitos da decisão, atribuindo eficácia **ex nunc** à tese firmada.

5. A Corte Suprema estabeleceu que a incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias gozadas ocorre apenas a partir de **15/09/2020**, data da publicação da ata do julgamento de mérito.

6. Para fatos geradores ocorridos até **14/09/2020**, não incide a contribuição previdenciária, ressalvadas as contribuições já recolhidas e não impugnadas judicialmente até essa data, que não serão restituídas pela União.

7. No caso concreto, a ação foi ajuizada em **31/05/2010**, antes do marco temporal fixado na modulação, circunstância que assegura ao contribuinte o direito de recuperar os valores indevidamente recolhidos até 14/09/2020, observada a prescrição quinquenal.

8. Impõe-se, portanto, o exercício de juízo positivo de retratação para adequar o acórdão ao entendimento firmado pelo STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Juízo de retratação positivo exercido.

Tese de julgamento:

1. A contribuição previdenciária patronal incide sobre o terço constitucional de férias gozadas, por possuir natureza remuneratória.

2. A modulação de efeitos estabelecida pelo STF no Tema 985 determina que a incidência da contribuição ocorra apenas a partir de 15/09/2020.

3. O contribuinte que ajuizou ação antes de 15/09/2020 possui direito à restituição ou compensação dos valores indevidamente recolhidos sobre o terço constitucional de férias relativamente aos fatos geradores ocorridos até 14/09/2020, observada a prescrição quinquenal.

---

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.072.485/PR, Tema 985 da repercussão geral; TRF3, ApelRemNec no 5000444-87.2022.4.03.6100, Rel. Des. Fed. David Diniz Dantas, 1a Turma, j. 23.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, exerceu juízo positivo de retratação a fim adequar o v. acórdão ao entendimento firmado pelo C. STF na modulação dos efeitos do julgamento do Tema 985, a fim de que o impetrante possa proceder à compensação dos valores indevidamente recolhidos sobre o terço constitucional de férias até 14/09/2020, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RENATO BECHO

Relator do Acórdão